Tribunal: TJDFT
Processo: 0743518-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743518-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III AGRAVADO: FERNANDA ALVES DE LIMA, RAFAEL MARTINS DA SILVA D E S P A C H O A agravante, ao interpor, em 9/10/2023, o recurso de ID 52257328, coligiu ao caderno processual eletrônico comprovante de pagamento de custas incompatível com a guia de recolhimento então anexada. Em 10/10/2023, fez a juntada extemporânea do demonstrativo devido. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso. Contudo, a novel legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade de recolhimento posterior, desde que em dobro (art. 1.007, § 4o), sob pena de deserção, conforme preceitua o art. 1.007, § 4o, do CPC. Assim, por força do art. 932, parágrafo único, do aludido Diploma, intime-se a recorrente para trazer aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, guia de adimplemento de custas em obediência ao regramento indicado, sob pena de deserção. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador